Tribunal: TJDFT
Processo: 0025541-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0025541-53.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: SOCIEDADE JUPITER DE ROUPAS LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, por intermédio do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 (ID 22271170), julgou procedente o pedido formulado por Sociedade Júpiter de Roupas Ltda. – EPP para declarar irregulares as contas apresentadas pelo réu e declarar o saldo devedor em favor da autora no valor de R$2.519.796,78 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 25/2/20. Ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 22271174), o apelante suscita preliminar de nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indevida desconsideração dos documentos coligidos com a impugnação ao laudo pericial, em flagrante violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 7o, 10, 373, II, e 489 do CPC. Alega que tal documentação comprova as operações financeiras efetuadas e enseja o abatimento do saldo devedor. Assinala que juntou contrato denominado “Proposta de Abertura de Conta de Depósito à Vista” e que o perito, indevidamente, não o considerou como contrato de abertura de conta-corrente, sendo que apresenta em seu conteúdo todos os requisitos para tanto, conforme informado no laudo do assistente técnico do banco réu. Explana que o contrato de abertura de conta consubstancia contrato não solene e não há forma de celebração prescrita em lei, revelando-se nulo, portanto, o laudo pericial. No mérito, aduz que o afastamento das tarifas e das taxas de juros pactuadas consiste em matéria atinente à ação revisional e a ação de exigir contas não se mostra meio hábil para tal finalidade, conforme entendimento do c. STJ. Comenta que o perito considerou que as operações que não foram comprovadas documentalmente conjecturam crédito a favor da autora, o que configura enriquecimento sem causa. Aponta que “o cliente no momento que utiliza o crédito concorda com as condições das taxas e serviços ofertadas” (sic). Afirma que a utilização reiterada da conta vincula o cliente às condições disponibilizadas, independentemente da apresentação do contrato de abertura de conta, ressaltando que o banco apresentou as tabelas de tarifas e taxas cobradas, prestando devidamente as contas. Assim, pugna pela cassação da r. sentença, para que, ante a declaração de nulidade do laudo pericial, sejam considerados os documentos coligidos aos autos, com retorno dos autos à origem para elaboração de novo laudo com os devidos abatimentos das operações. No mérito, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido, porquanto prestadas as contas de forma hígida, nos moldes contratados pela autora. Preparo recolhido ao ID 22271175. Sem contrarrazões (ID 22271182). Ressalta-se que, anteriormente à digitalização, os autos físicos correspondiam ao n. 2016.01.1.071853-0. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos com minudência, verifica-se que houve anteriormente interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas em epígrafe, julgado pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (Acórdão 1017562, 07017547120178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 7a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora